Tribunal: TCU
Processo: 041.083/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3656/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.083/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Gelma Luci Rodrigues Rezende (CPF XXX.448.261-XX); Gilberto Jose Alves (CPF XXX.963.781-XX); Leandro Passos Ferreira (CPF XXX.862.868-XX); Marcos Henrique Galdino (CPF XXX.328.381-XX); Mario Rodrigues Salgado de Souza Dias (CPF XXX.174.471-XX); Nara Gondim Garcia (CPF XXX.318.971-XX); Raul Catunda de Araujo (CPF XXX.346.348-XX); Renato Jorge Marcelo (CPF XXX.947.738-XX); Roberto Francis Matsui (CPF XXX.447.011-XX) e Rubislei Pacifico de Amorim (CPF XXX.155.031-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.